Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-88.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002012-88.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 031.348.881-90 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAMIR MUHAMID - CNPJ: 31.246.014/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1002012-88.2022.8.11.0010

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

RECORRENTE: GABRIELA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL QUE GEROU IMPOSTO A CONSUMIDORa – PROTESTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA EMITENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE da fazenda pública – SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, a Recorrente demonstrou que descobriu que seu nome estava protestado ao formalizar um negócio jurídico. Ao buscar informações verificou que se o protesto se tratava de dívida ativa referente a cobrança de impostos, visto que a empresa SAMIR MUHAMID ME emitiu nota fiscal declarando a Reclamante como consumidora. Em fiscalização foi apurado o imposto e lançado ao consumidor.

A Autora demonstrou que entrou em contato com o sócio da

SAMIR MUHAMID ME e verificou que a nota fiscal foi emitida por engano, visto que era para ser informado os dados da empresa em que trabalhava como secretária.

Após algumas tentativas de citação da emitente da NF, sem sucesso, a Recorrente desistiu do feito em relação a empresa, deixando apenas o Estado no polo passivo.

No entanto, entendo que a responsabilidade era da emissora da nota fiscal que gerou o imposto e consequentemente o protesto. O Estado de Mato Groso não cometeu ato ilícito, apenas cobrou o imposto, que é sua função, não podendo exigir sua ciência sobre os fatos narrados.

Aponto que já decidi de forma semelhante no feito n°1006397-75.2021.8.11.0055.

Assim, mantenho a sentença de improcedência em relação ao Estado, cabendo a parte buscar a responsabilização do emitente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023